Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711328-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF. Os autos versam sobre aplicabilidade das regras consumeristas e de definição de competência, matéria objeto do IRDR no 20, instaurado nos autos n. 0740629-08.2020.8.07.0000 e na sessão realizada no dia 26/07/2021 admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. A eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou o sobrestamento de todos os processos afetos à matéria. Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual deste conflito de competência, até o julgamento do IRDR pela c. Câmara de Uniformização. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 15:02:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator